Tribunal: TJMT
Processo: 0003190-57.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003190-57.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUZANE CAMARGO - CPF: 667.051.001-25 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), PAULO ALEXANDRE VILLALBA - CPF: 027.241.329-12 (APELANTE), FAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 982.837.401-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve ser extinta a execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Suzane Camargo e outros, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Liquidação de Sentença n. 0003190-57.2015.8.11.0003, proposta pela parte Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar.

A parte Apelante aduz que não há evidência de que a reestruturação na carreira tenha absorvido a diferença havida em razão da conversão errônea da URV.

Defende que a conversão, em URV, deveria ser feita na data real do cálculo dos vencimentos, conforme previsto no art. 25 da Lei n. 8.880/1994.

Reitera que a conversão dos vencimentos, realizada pelo Estado, não observou os critérios definidos na Lei n. 8.880/1994, devendo ser afastada a conclusão do laudo pericial, pois não comprovou que a conversão efetuada procedeu à recomposição salarial.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, (id. 191384845), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Suzane Camargo e outros, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença, proposta pela Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, homologou o laudo pericial e extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar.

Quanto ao pedido de instauração de IRDR, esclareço que, conforme o disposto no art. 976, I, do CPC, é cabível, a alusiva instauração, quando houver, simultaneamente, a repetição efetiva de processos que possuem controvérsia sobre a questão, unicamente, de direito, e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o que não acontece.

In casu, verifico que não estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade do incidente, conforme determina o dispositivo legal acima mencionado, visto que a questão, demanda a apreciação das provas dos autos e não de direito, já que a improcedência é fundamentada em prova pericial que demonstrou a “liquidação zero”.

Assim, descabe falar em instauração do Incidente Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.

No que concerne às razões recursais, verifico que a matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do decisum que, nos termos do acórdão referente aos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária n. 82074/2016, proveu em parte o Apelo, determinando a apuração de valores por liquidação de sentença e retificou, em parte, o ato sentencial, no que concerne aos consectários legais.

Com o retorno dos autos à origem, a parte Apelante requereu a liquidação e o cumprimento da sentença.

Dessa feita, o Magistrado a quo determinou a confecção de laudo pericial, e nomeou o perito do Juízo Sr. José Aparecido Alves Pinto.

Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes.

Apresentado o laudo pericial, ambas as partes se manifestaram e, sobreveio sentença de extinção, em razão do reconhecimento da liquidação zero.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Desse modo, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994.

Veja-se que, o art. 25 da mesma lei, utilizado como supedâneo pela parte autora, versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos, matéria diversa da discutida no presente feito, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso.

Constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/1994, utilizando as URVs, referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993, e janeiro e fevereiro, de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro.

Em seu cálculo, o expert demonstrou que, pelos critérios determinados pela Lei n. 8.880/1994, os vencimentos devidos aos Requerentes, a partir de março/94 deveriam ser de R$ 201,50;

porém o Estado pagou R$ R$ 217,88, ou seja, em valores superiores ao devido e, nos meses de abril/94 a junho/94, também em valores superiores.

Em julho e agosto/94, foram recebidos valores inferiores, contudo, a partir de setembro/94 foram pagos valores superiores ao devido, portanto, não é devida nenhuma diferença em favor dos autores, ausentes, portanto, perdas salariais, pois a conversão recompôs os vencimentos, nos termos da lei mencionada.

Ademais, a perícia oficial apurou que, antes mesmo da reestruturação na carreira da parte Apelante, as possíveis perdas ou diferenças, eventualmente, existentes na conversão da URV, foram supridas pela Lei 6528/1994.

Dessarte, cabia à parte Exequente demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando, em seu cálculo, os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pela municipalidade, todavia, não o fez.

Ao contrapor os vencimentos em Cruzeiros Reais, presentes nas planilhas de cálculo apresentadas pela parte autora, com os vencimentos constantes nas fichas financeiras, vislumbra-se que a Exequente utilizou, em seu cálculo, valores incorretos, não os efetuando de acordo com o previsto no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994 e, por conseguinte, com o título executivo, gerando, assim, média aritmética e vencimentos relativos ao mês de fevereiro/1994, com valores incorretos e apurando, em consequência, diferenças salariais inexistentes, conforme demonstrado no cálculo do perito.

Dessa forma, ausentes as perdas salariais, decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada pelo Estado de Mato Grosso, inexistem diferenças a serem executadas, de modo que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024